Tribunal: STF
Processo: ARE 1287312
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE GARANHUNS. LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DO TETO DO RPV. EDIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE 180 DIAS, ESTIPULADO NO §12, ART. 97, DA CF. VALIDADE. APLICABILIDADE APENAS AOS FEITOS EXECUTÓRIOS AJUIZADOS EM ÉPOCA POSTERIOR. RETRATAÇÃO DA RENÚNCIA DO VALOR EXCEDENTE DO TETO DO RPV. POSSIBILIDADE ATÉ A COMPETENTE EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça perfilhou o entendimento segundo o qual ‘a edição da lei específica acerca da definição de obrigação de pequeno valor, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF/88, em prazo superior ao previsto no art. 97, § 12, do ADCT (cento e oitenta dias), não enseja a sua invalidação, mas apenas restringe a sua aplicação às requisições de pagamento ocorridas após a sua vigência’ [RMS 37.853/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018].
    2. A jurisprudência do C. STF e deste TJPE tem firmado entendimento no sentido de que as alterações legislativas que modificam esses limites para expedição do regime ordinário de precatório - e por consequência retiram do administrado mecanismos mais ágeis de satisfação de um crédito – não são aplicáveis a processos executivos em andamento, de modo que no cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução.
    3. No caso em questão, verifica-se que a Lei Municipal nº 4.327/2016, que fixou o valor para pagamento através de RPV, entrou em vigor na data de sua publicação (29.11.2016), ou seja, em data posterior ao pleito de execução de título judicial contra a Fazenda Pública, que se deu em março de 2016, marco referencial da legislação aplicável. Destarte, a inaplicação da lei 4.327/2016, in caso, mostra-se evidente.
    4. Em razão da inaplicabilidade da norma municipal aqui já debatida, há de se sobrepor o parâmetro consignado no inciso II, do § 12, do art. 100, do ADCT, da CF, qual seja, 30 salários mínimos.
    5. Tendo o ato de renúncia sido expressado de forma livre, deflagrando verdadeira vontade de abrir mão de parte do seu crédito, sem qualquer vício de consentimento, não há razões para seja decretada a sua invalidação no campo jurídico.
    6. Por outro lado, a validade jurídica da renúncia não impede posterior juízo de retratação, que representa apenas uma ‘revogação’ do ato realizado por motivo de conveniência e oportunidade– e não decretação de sua nulidade/invalidade.
    7. A retratação da renúncia se faz plenamente possível desde que realizada dentro do lapso de sua eficácia. Melhor dizendo, se a retratação ocorreu em momento anterior à efetivação do direito que a parte renunciou, razões não persistem para que se declare como inválida e antijurídica o ato desfazedor, na medida em que não há no ordenamento jurídico brasileiro proibição da retratação - salvo, por óbvio, exceções expressamente previstas em contrário.
    8. Há de se ponderar, porém, que à tal faculdade não se deve dar uma guarida irrestrita e ilimitada, motivo pelo qual, inobstante não ser aconselhável negar o direito à retratação, não se faz razoável, igualmente, possibilitá-la ad eternum. Desta forma, em prol da segurança jurídica, deve haver um marco final razoável para que tal direito seja exercido pela parte, termo este que, ao meu sentir, seria o da prática do ato jurídico decorrente da renúncia, qual seja, a expedição do RPV.
    9. Agravo provido” (págs. 48-49 do documento eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI, e 100, § 5°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o Município de Garanhuns, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. De fato, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes.
    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator